Tribunal: TJBA
Processo: 8002628-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002628-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RENIVALDO DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
JEFFERSON FABIO SOARES GAMA

AGRAVADO: ELISANGELA MELO BOMFIM

Advogado(s)
:
RONALDO RAIMUNDO DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. CONDIÇÃO FINANCEIRA LIMITADA DO ALIMENTANTE. RISCO DE COMPROMETIMENTO DA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO VALOR DE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Eunápolis/BA, que fixou alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge no patamar de 30% do salário mínimo vigente, com fundamento no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

O agravante sustentou excesso na obrigação alimentar fixada, apontando ausência de comprovação da necessidade por parte da agravada, que possuiria outras fontes de renda, bem como insuficiência de sua própria condição financeira para suportar a obrigação, sem prejuízo à própria subsistência.

Requereu concessão de justiça gratuita e efeito suspensivo para suspender a obrigação alimentar até decisão definitiva, com a posterior reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido. A agravada deixou de apresentar contrarrazões. O Ministério Público opinou pela desnecessidade de sua intervenção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge, à luz da demonstração de necessidade da parte autora e da possibilidade do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.695 do Código Civil, a obrigação alimentar decorre da comprovação simultânea da necessidade de quem pleiteia e da possibilidade de quem presta.

A análise dos autos revela que o agravante demonstrou sua limitada capacidade financeira mediante documentação que comprova renda mensal insuficiente para arcar com os encargos pessoais e familiares, conforme documentos de ID 76301790 e seguintes.

Por sua vez, a agravada não comprovou, no momento processual apropriado, situação de dependência econômica ou condição de vulnerabilidade que justifique a concessão de alimentos provisórios, contrariando o disposto no art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência nacional adota entendimento de que, para a concessão de alimentos entre ex-cônjuges, é imprescindível a demonstração da efetiva necessidade e ausência de condições para prover o próprio sustento.

Nesse sentido: “A obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade [...] e, para ser cabível pedido de alimentos, é imperioso seja plenamente comprovado que o postulante necessite dos alimentos para sua subsistência, além de atenta análise aos recursos financeiros do alimentante” (TJ-MT - Agravo de Instrumento 1028123-08.2023.8.11.0000, julgado em 05/03/2024).

Diante da ausência de demonstração da necessidade da agravada e da limitação econômica do agravante, impõe-se a suspensão da obrigação alimentar até ulterior deliberação do juízo de origem, após adequada instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e provido, para suspender os efeitos da decisão agravada que fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, até ulterior deliberação do juízo de origem.

Tese de julgamento: A fixação de alimentos provisórios entre ex-cônjuges exige a demonstração inequívoca da necessidade do requerente e da possibilidade do alimentante, sendo incabível a imposição do encargo diante da ausência de prova da dependência econômica e da limitação financeira do obrigado.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, 373, I, e 1.019, I
Código Civil, art. 1.695

Jurisprudência relevante citada

TJ-MT - Agravo de Instrumento 1028123-08.2023.8.11.0000, julgado em 05/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002628-34.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RENIVALDO DOS SANTOS LIMA e como agravada ELISANGELA MELO BOMFIM.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .